Tribunal: TJDFT
Processo: 0007349-80.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPUTABILIDADE PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de injúria qualificada pela condição de idosa da vítima, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. A embriaguez, ainda que completa, proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade do agente. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, exclui a imputabilidade penal, razão pela qual a eventual ingestão voluntária de bebida alcoólica pelo apelante não o isenta de pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.